Tribunal: TJPA
Processo: 0821516-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821516-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDER LUIS DOS ANJOS MARQUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR MEIO DE SOLUÇÃO PÚBLICA EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Barcarena, de forma solidária, a implementação de internação domiciliar (home care) ao agravado, ou, alternativamente, a oferta de solução pública equivalente, no prazo de 20 dias, sob pena de multa. O pedido de tutela de urgência fundamentou-se em laudos que atestam quadro clínico gravíssimo do agravado, com tetraplegia, desnutrição e lesões por pressão, demandando assistência domiciliar integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para implementar o home care ou solução equivalente deve ser reformada; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela prestação do serviço deve ser atribuída exclusivamente ao Município de Barcarena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível para revisão colegiada de decisão monocrática, devendo ser conhecido quando atendidos os pressupostos de admissibilidade e apresentadas razões específicas de impugnação.

A decisão agravada fundamenta-se na existência de requisitos legais para concessão de tutela provisória, notadamente a urgência e a necessidade de garantir o mínimo existencial à saúde do agravado, com previsão de alternativa de cumprimento por meio de solução pública equivalente.

A argumentação genérica do Estado, no sentido de que o art. 196 da CF não autorizaria atuação judicial em casos individualizados, não descaracteriza a situação excepcional e urgente verificada nos autos.

A decisão recorrida não impôs modelo único de cumprimento, mas permitiu margem de conformação à Administração, respeitando a organização do SUS.

O STF, ao julgar o Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas obrigações de prestação de saúde, admitindo que o Judiciário direcione o cumprimento conforme as competências administrativas, sem excluir a legitimidade passiva dos entes solidários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que determina internação domiciliar (home care) ou solução pública equivalente diante de quadro clínico grave e urgente respeita a organização do SUS quando garante margem de conformação administrativa.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de prestação de saúde, sendo legítima a imposição judicial conjunta ao Estado e ao Município, conforme o Tema 793/STF.

A atuação judicial em demandas individuais de saúde não configura indevida substituição de políticas públicas quando visa assegurar o mínimo existencial com base em laudo técnico e situação de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.021 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº.
0821516-42.2024.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
WANDER LUIS DOS ANJOS MARQUES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar o indeferimento de tutela de urgência e determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BARCARENA, solidariamente, que adotem as providências necessárias ao custeio e implementação de internação domiciliar (home care) do agravado, conforme laudos e proposta acostados, ou, alternativamente, que promovam solução pública equivalente, no prazo de até 20 (vinte) dias, sob pena de multa.

Na origem, o agravado narrou quadro clínico gravíssimo, com tetraplegia, acamamento, desnutrição, desidratação e graves lesões por pressão, postulando assistência domiciliar integral.

No agravo interno, o Estado sustenta, em suma, que a prestação de saúde deve observar políticas públicas, que o atendimento domiciliar se insere no Programa Melhor em Casa, de atribuição municipal, e invoca o Tema 793/STF para requerer (i) reforma integral da decisão ou (ii) ao menos o direcionamento do cumprimento ao Município, alegando, ainda, que Barcarena possui gestão plena em saúde.

Apresentadas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão, destacando a gravidade do caso e a necessidade do home care, e requer a condenação do agravante em honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática (art. 1.021 do CPC), devendo ser conhecido quando presentes os pressupostos de admissibilidade. No caso, tratando-se de insurgência direcionada à revisão colegiada do decisum singular,
conheço do agravo interno
.

O agravo interno tem finalidade específica: submeter ao Colegiado a revisão da decisão monocrática, exigindo do recorrente impugnação concreta e adequada dos fundamentos adotados, mediante demonstração de
error in judicando
ou
error in procedendo
, não se prestando à mera reprodução de inconformismo.

No caso, a decisão agravada assentou, com base nos elementos do processo, a presença dos requisitos da tutela provisória, registrando: (i) quadro de extrema vulnerabilidade e necessidade de assistência contínua; (ii) adequação e proporcionalidade da medida; e (iii) possibilidade de cumprimento por custeio direto ou por providência pública equivalente, justamente para compatibilizar a ordem judicial com a organização do SUS, sem impor, de forma cega, um único arranjo executivo.

O Estado, ao sustentar genericamente que o art. 196 da CF não autorizaria “destinação de recursos a situação individualizada”, não afasta a premissa decisória central do caso concreto, que é a existência de quadro grave, com indicação técnica e urgência, para assegurar o mínimo existencial em saúde, em contexto de tutela provisória.

A decisão monocrática, como visto, não excluiu a via pública nem cristalizou um modelo único; ao revés, determinou a implementação do home care conforme laudos e proposta, ou, alternativamente, a oferta de solução pública equivalente em prazo certo, o que prestigia a racionalidade administrativa, sem desproteger o paciente.

Assim, não procede a tese de que teria havido substituição ampla e abstrata de política pública: houve, isto sim, atuação jurisdicional pontual para tornar efetivo o direito fundamental à saúde diante da urgência, com margem de conformação executiva pela Administração.

O agravante insiste que o atendimento domiciliar, no âmbito do SUS, é de gestão municipal (SAD/PMeC), com atribuições de planejamento, execução e fornecimento de insumos, cabendo ao Estado atuação complementar/suplementar. Também afirma que o Município de Barcarena possui gestão plena, recebendo recursos diretamente, razão pela qual deveria responder primariamente ao cumprimento.

Todavia, essa argumentação não conduz, por si só, à reforma da decisão. Primeiro, porque o próprio Tema 793/STF — tal como invocado — parte do reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, sem prejuízo de o Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e, se for o caso, viabilizar ressarcimento entre entes.

Segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a implementação de
internação domiciliar (home care)
,
ou solução pública equivalente
, nos termos em que proferida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026